Tribunal: TJBA
Processo: 8058057-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8058057-83.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Hilton Fontes de Lacerda Neto Paciente: Alan Reis dos Santos Advogado: Dr. Hilton Fontes de Lacerda Neto (OAB/BA 45.154) Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8113661-26.2025.8.05.0001 / 8088251-63.2025.8.05.0001 / 8158812- 15.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 171, §2º-A E ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA AVANÇADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (DEEPFAKE). SUPOSTAS TENTATIVAS DE FRAUDES ENTRE OS ANOS DE 2024 E 2025. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Hilton Fontes de Lacerda Neto (OAB/BA 45.154), em favor de Alan Reis dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/06/2025 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 171, § 2°-A, e 297, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91314546), excesso de prazo para designação da audiência de instrução e julgamento, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ofensa ao princípio da proporcionalidade. IV - Informes judiciais (Id. 91572038) noticiam in verbis: “[...] Em detida análise do feito, verifica-se que nos autos do processo n.º 8158812-15.2025.8.05.0001, o paciente ALAN REIS DOS SANTOS é acusado, juntamente com Danilo da Silva Donati, da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2º-A e art. 297, ambos do Código Penal. A denúncia foi ofertada em 28 de agosto de 2025 (id. 516835118). Em 29 de agosto de 2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador declinou de sua competência em razão de matéria, por se tratar de crime contra a fé pública. (id. 517198215). Vindo os autos a esta vara especializada, este Juízo intimou o Ministério Público para se manifestar acerca da competência desta unidade para julgar a presente ação (id. 517897575). Em 15 de setembro de 2025, o Órgão Acusador opinou pela competência desta Vara Criminal Especializada para processar e julgar a Ação Penal, considerando que o denunciado ALAN REIS DOS SANTOS foi acusado, entre outros, do crime previsto no art. 297 do Código Penal, que atenta contra a fé pública (id. 519943596). Em 17 de setembro de 2025, a denúncia foi recebida por este Juízo (id. 520138478). Em 18 de setembro de 2025, a defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, requerendo a nulidade no recebimento da inicial, sob o fundamento de inépcia e ausência de justa causa (id. 520480935). Em 18 de setembro de 2025, foram juntados aos autos os laudos periciais de n.º 2025_00IC028233_01 ICAP/CCF (Extração de Dados em Dispositivo Eletrônico) e 2025_00IC028191_01 (Autenticidade Documental), respectivamente relacionados às guias periciais n.º 93656/2025 e 93606/2025 (id. 520695913). No presente momento, o feito encontra-se aguardando a apresentação da resposta à acusação do corréu Danilo da Silva Donati. [...].” V - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os autos da ação penal sob n.° 8158812-15.2025.8.05.0001 (PJe 1° Grau), verifica-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/06/2025. A denúncia fora oferecida no dia 28/08/2025 perante o Juízo da 7ª Vara Criminal, o qual declarou-se incompetente para apreciar o feito, tendo sido redistribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada, sendo a exordial acusatória recebida em 17/09/2025, após manifestação favorável do Parquet quanto à competência do Juízo. Apresentada resposta à acusação em 17/09/2025, foi determinada a citação do corréu Danilo Donati da Silva, o qual apresentou a referida peça processual em 14/10/2025. Em 21/10/2025, o Ministério Público ratificou a denúncia em todos os seus termos. No dia 23/10/2025, o Magistrado a quo recebeu o aditamento da denúncia e rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, determinando a inclusão em pauta de julgamento, sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VI - No que concerne à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merece guarida. In casu, observa-se que a Magistrada a quo idoneamente reconheceu a existência de requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, os indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, eis que a empreitada criminosa teria ocorrido com a utilização de tecnologia avançada de inteligência artificial para criar e manipular contas bancárias em nome de terceiros, somada à suposta quantidade de tentativas de fraude, a qual ultrapassa o montante de 90 (noventa) entre os anos de 2024 e 2025, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Por fim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058057-83.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Hilton Fontes de Lacerda Neto (OAB/BA 45.154), como paciente, Alan Reis dos Santos, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.